Tribunal: STF
Processo: AI 589430
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO.
REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de
 que "não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art.
105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no caso
concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou
não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste
Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente,
 com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso
dos autos" (AI n. 510.944-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ
 de 18.11.2005).
        Agravo regimental a que se nega provimento.